Tribunal: TJES
Processo: 0005237-48.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005237-48.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

A defesa, em suas razões, aduz que a exasperação em virtude do reconhecimento da agravante genérica se deu de forma desproporcional, sendo que “
o desvalor da agravante não tem qualquer relação com o desvalor do delito ao qual se está atribuindo pena; por isso é que a pena cominada a tal infração não pode constituir base de cálculo para o aumento por conta da circunstância agravante”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, “
a fim de se somar a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base, quando do reconhecimento das circunstâncias agravantes descritas no art. 61, incisos I e II, alínea f (violência contra a mulher na forma da lei específica), do Código Penal”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4153287), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

A defesa, em suas razões, aduz que a exasperação em virtude do reconhecimento da agravante genérica se deu de forma desproporcional, sendo que “
o desvalor da agravante não tem qualquer relação com o desvalor do delito ao qual se está atribuindo pena; por isso é que a pena cominada a tal infração não pode constituir base de cálculo para o aumento por conta da circunstância agravante”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, “
a fim de se somar a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base, quando do reconhecimento das circunstâncias agravantes descritas no art. 61, incisos I e II, alínea f (violência contra a mulher na forma da lei específica), do Código Penal”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, narrando o seguinte:

(...) Consta do IP, que serve de base à presente Denúncia que em data de 28 de abril de 2020, por volta de 11 horas, no interior da residência de ambos, situada na Rua São Luiz, Bairro Nova Esperança, neste Município, o ora denunciado desferiu um soco no braço esquerdo da vítima, a empurrou sobre um computador e disse que a mataria – tendo ela acionado a Polícia Militar e ele se evadido – prometendo ele lhe causar mal injusto e grave, provocando temor real e a Representação tempestiva de fls. 03 e Exame de Corpo de Delito de fls. 13.

Infere-se, ainda, dos autos que o ora denunciado, segundo relato da vítima, é extremamente agressivo e descontrolado, é viciado em substâncias entorpecentes e em bebida alcoólica, e possui histórico de violência doméstica contra ela, havendo, inclusive, vários inquéritos policiais e Ação Penal em trâmite perante essa Vara Criminal (...)

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado tão somente pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e fixando a pena de 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção.

Na primeira fase do processo dosimétrico, houve a valoração negativa dos antecedentes do acusado, levando assim à fixação da pena-base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, ante o reconhecimento de duas circunstâncias agravantes (reincidência e prática de criem com violência contra a mulher na forma da lei específica), o Juízo
a quo
aumentou a pena em 1/3 (um terço), obtendo a pena de 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, ante a ausência de previsão legal específica, deve-se adotar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante reconhecida na segunda etapa da dosimetria, a incidir sobre a pena-base anteriormente fixada, sendo que, havendo duas agravantes, deve-se adotar a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base,
e não de 1/5 (um quinto) como defende o apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA UMA. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUM 7/STJ.
I - O entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido de que, na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica, perfazendo no presente caso, em que reconhecidas duas agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), a fração de 1/3 (um terço) a incidir sobre a pena-base estabelecida para o delito de homicídio qualificado, de 16 (dezesseis) anos de reclusão.
Precedentes. II - Conforme orientação remansosa desta Corte, "[n]ão há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão limita-se a revalorar juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.444.666/MT, Sexta Turma Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/8/2014). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.667.007/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

Ocorre que, no presente caso, ao se adotar a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base fixada (um mês e dezoito dias de detenção), obtém-se a pena de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, e não 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção.

Sendo assim, impõe-se a retificação da pena definitiva fixada.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado para 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, mantido o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, tendo em vista se tratar de acusado reincidente.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA. CONCURSO DE AGRAVANTES. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3 SOBRE A PENA-BASE. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, ante a ausência de previsão legal específica, deve-se adotar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante reconhecida na segunda etapa da dosimetria, a incidir sobre a pena-base anteriormente fixada, sendo que, havendo duas agravantes, deve-se adotar a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base.

2. No caso, ao se aplicar a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base fixada (um mês e dezoito dias de detenção), obtém-se a pena de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, e não 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção como fixada em sentença.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.